Tribunal: TJDFT
Processo: 0752793-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 5o da Lei n. 8.009/1990 estabelece que, para os efeitos da impenhorabilidade, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.
2. Demonstrado que a penhora incidiu sobre direitos aquisitivos de imóvel utilizado para moradia permanente da entidade familiar, o levantamento da constrição é medida que se impõe.
3. Agravo de instrumento desprovido.